Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§6o do ART. 37, CF e § 3o do ART. 14, CDC). PERÍCIA REALIZADA. DEFEITO NO HIDRÔMETRO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
2. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
3. No caso dos autos, ocorreu grande disparidade na medição do consumo dos meses de julho e agosto de 2022, à qual o autor atribui falha no hidrômetro da unidade.
4. A fim de dirimir a controvérsia, foi determinada a realização de perícia, na qual o expert analisou as instalações da unidade consumidora, sendo o hidrômetro removido para testes em laboratório, os quais apontaram que o aparelho de medição de água fornecido pela requerida apresenta funcionamento regular, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação do serviço e ilegalidade na cobrança.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.